Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais alega vício de omissão no acórdão de ID 61237937, que negou provimento ao agravo interno interposto pela autora/embargada a fim de indeferir o pedido de gratuidade justiça. Em suas razões recursais, o embargante alega que esta Turma teria deixado de fixar honorários de sucumbência em proveito de seus patronos.
3. Contrarrazões ao ID 62229905.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, razão, em parte, assiste ao embargante. Isso porque o artigo 1.021, §4o, do CPC, estabelece: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, o artigo 81, § 2o, do Regimento Interno prevê que “decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil”.
7. Como se nota, não há que se falar no arbitramento de honorários advocatícios, em agravo interno, por ausência de previsão legal. Por outro lado, cabível na espécie a fixação de multa em proveito do embargante, considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, §4o, do CPC, tendo em vista a omissão no acórdão impugnado.
8. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para condenar a embargada a pagar, em proveito do embargante, multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do agravo interno por votação unânime.
9. Esta decisão passa a integrar o acórdão embargado.